Tribunal: TJDFT
Processo: 0714231-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. PRESERVADA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA.
I - Não se conhece de recurso de apelação na parte em que pleiteia redução dos danos morais, pois ausente o interesse recursal, uma vez que não fixados na sentença.
II – Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputado ao réu, pelos firmes e coerentes depoimentos da vítima, corroboradas pelo laudo de lesão corporal, deve ser mantida a sentença condenatória.
III – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
V - Recurso conhecido e desprovido.